Tribunal: STF
Processo: ADI 129
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-07
Data de publicação: 1992-02-07

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - IMPUGNAÇÃO DE LEI
PRE-CONSTITUCIONAL E DE ATO REGULAMENTAR EDITADO SOB A EGIDE DA NOVA
CONSTITUIÇÃO - INIDONEIDADE DO REGULAMENTO DE EXECUÇÃO PARA EFEITO DE

CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE DA
LEI - INOCORRENCIA - HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO DO ATO HIERARQUICAMENTE
INFERIOR POR AUSÊNCIA DE RECEPÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO

CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE - AÇÃO DIRETA NÃO
CONHECIDA.
         - Regulamentos subordinados ou de execução supoem, para
efeito de sua edição, pelo Poder Público, a existência de lei a que
se achem vinculados. Falece-lhes, desse modo, a necessaria autonomia
jurídica para se qualificarem como atos normativos suscetiveis de
controle abstrato de constitucionalidade.
         A regulamentação de lei pre-constitucional por ato estatal
editado sob a egide de novo ordenamento constitucional não basta para

autorizar, em sede de ação direta, o confronto da espécie legislativa

com a Constituição superveniente.
         - A ação direta de inconstitucionalidade não se revela
instrumento juridicamente idoneo ao exame da legitimidade
constitucional de atos normativos do Poder Público que tenham sido
editados em momento anterior ao da vigencia da Constituição sob cuja
egide foi instaurado o controle normativo abstrato.
         A fiscalização concentrada de constitucionalidade supoe a
necessaria existência de uma relação de contemporaneidade entre o ato

estatal impugnado e a Carta Politica sob cujo domínio normativo veio
ele a ser editado.
         O entendimento de que leis pre-constitucionais não se
predispoem, vigente uma nova Constituição, a tutela jurisdicional de
constitucionalidade "in abstracto" - orientação jurisprudencial ja
consagrada no regime anterior (RTJ 95/980 - 95/993 - 99/544) - foi
reafirmado por esta Corte, em recentes pronunciamentos, na
perspectiva da Carta Federal de 1988.
         - A incompatibilidade vertical superveniente de atos do
PODER Público, em face de um novo ordenamento constitucional, traduz
hipótese de pura e simples revogação dessas espécies juridicas, posto

que lhe são hierarquicamente inferiores.
         O exame da revogação de leis ou atos normativos do Poder
Público constitui matéria absolutamente estranha a função
jurídico-processual da ação direta de inconstitucionalidade.